Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de atualização do endereço e retirada do equipamento de monitoramento eletrônico formulado pela Defesa de JOSE ACACIO SERERE XAVANTE, aos argumentos de que (a) “nas piores das hipóteses, o Cacique Serere seria condenado a uma pena no máximo de 140 dias de detenção, que poderia ser cumprida em regime aberto ou até mesmo ser aplicada uma multa”; (b) “o denunciado cumpriu antes de uma sentença condenatória a pena do crime a ele imputado, já que se encontrava recluso há 271 (duzentos setenta e um) dias, ou seja, a mais de 9 (nove) meses” . 



    Subsidiariamente, requereu “a extensão da zona de alcance da tornozeleira eletrônica para o acusado visitar as Aldeias Xavantes e desempenhar suas atividades como pastor” (eDoc. 100).



    Em nova petição, a Defesa do réu aduziu que há necessidade de tratamento da doença diabetes tipo 2, com deslocamento “para clínica da Dra. Nicole que fica na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, que fica a 845 km da sua residência” (eDoc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 9/9/2023, concedi a liberdade provisória ao réu mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, “com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 95).



    Não há nos autos motivos suficientemente relevantes para a revogação da medida cautelar imposta ao réu, que se mostra adequada e proporcional, notadamente em razão do prosseguimento da investigação relativa ao financiamento da sua vinda e permanência em Brasília/DF, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive, no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito, razão pela qual deve ser mantido o uso da tornozeleira eletrônica.



    No que diz respeito ao requerimento relacionado ao tratamento de saúde, em 12/7/2023, o Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que foi realizada avaliação médica do então custodiado, tendo sido constatado o bom estado geral de saúde, sem alterações ao exame físico e sem queixas (eDoc. 89 e 90). 



    Apesar da gravidade da doença noticiada, não há comprovação idônea de necessidade do tratamento, com extensão ampla da zona de monitoramento eletrônico (845 km), de modo de que eventual necessidade de comparecimento a consultas ou realização de procedimentos deverá ser requerido de forma específica, com a devida comprovação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados por JOSE ACACIO SERERE XAVANTE.



    Considerada a comprovação do novo endereço de residência (Rua 459, Q. 14, lote 15, nº 285 – Setor Alto Horizonte, CEP: 76.240-000 – Aragarças – Goiás/GO), DETERMINO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu JOSE ACACIO SERERE XAVANTE (CPF 937.335.771-91).



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca da Comarca de Nova Xamantina/MT e ao Juízo da Execução da Comarca de Aragarças/GO, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de JOSE ACACIO SERERE XAVANTE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente